Tribunal: TJDFT
Processo: 0735416-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INDÉBITO. REPETIÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. FIXAÇÃO ADEQUADA. ASTREINTES. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Uma vez que um dos Agravos invocados pelo ora Apelante nem chegou a ser conhecido, bem assim porquanto, segundo a jurisprudência do STJ, a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, rejeita-se a preliminar de coisa julgada levantada em contrarrazões.
2 - A valoração dos fatos em debate e a mera interpretação das provas e das normas envolvidas no julgamento de maneira desfavorável ao interesse do postulante não consubstancia qualquer vício de julgamento apto a induzir o reconhecimento do cerceamento de defesa.
3 - Se os contratos de mútuo em debate provieram de fraude, os quais redundaram no desconto indevido de parcelas na folha de pagamento do Apelado em favor do Apelante, é certo que a restituição das quantias indevidamente descontadas há de se dar em favor do Autor e deve ser suportada pelo Réu, descabendo que terceiro, que não é parte no processo, seja condenado a qualquer devolução de quantias nos presentes autos.
4 - É objetiva a responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, excetuadas as hipóteses legais de responsabilidade subjetiva, de sorte que não é necessário perquirir a culpa da Instituição Financeira em favor da qual se efetivaram descontos indevidos originados do cumprimento de contrato firmado mediante fraude perpetrada por terceiro.
5 - A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito causa, por si só, dano moral indenizável.
6 - A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual, revelando-se adequado o quantum arbitrado na sentença, impõe-se a sua manutenção.
7 – As astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais. Tendo natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada. Seu sentido é, portanto, conferir efetividade à tutela concedida. Assim, à luz da orientação normativa e jurisprudencial que rege a matéria, o parâmetro a ser aferido no juízo de razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória aplicada deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa, mas sim com o desestímulo ao descumprimento de determinações judiciais, pois o "escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (Recurso Especial no 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2013)
8 – Nos termos da jurisprudência pacífica do colendo STJ, "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." (Recurso Especial Repetitivo no 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). No mesmo sentido, o art. 537, § 1o, do CPC estabelece a possibilidade de reapreciação do valor da multa cominatória, caso insuficiente ou excessivo, podendo o Magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os valores aplicados são inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, exacerbados e desproporcionais, permitindo o enriquecimento sem causa da contraparte.
9 – Em que pese a demora do Réu/Apelante para cumprir a obrigação de não fazer a ele cominada, aferindo-se que a multa, nos moldes arbitrados, patenteou-se exorbitante e não condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, induzindo o enriquecimento sem causa do Autor/Apelado, impõe-se a redução da importância para patamar razoável e mais apropriado aos elementos da causa.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível parcialmente provida.